Tribunal: TJSP
Processo: 2049062-14.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ação rescisória – Reconhecimento/dissolução de união estável – Autora e respectivo patrono que não compareceram à audiência de instrução e julgamento, inviabilizando a ouvida de testemunhas – Intimação pessoal da sentença que somente não se efetivou pelo fato de não ter sido encontrada a requerente nas 03 oportunidades em que procurada pelo carteiro – Desídia da demandante configurada -

Ementa:
Ação rescisória – Reconhecimento/dissolução de união estável – Autora e respectivo patrono que não compareceram à audiência de instrução e julgamento, inviabilizando a ouvida de testemunhas – Intimação pessoal da sentença que somente não se efetivou pelo fato de não ter sido encontrada a requerente nas 03 oportunidades em que procurada pelo carteiro – Desídia da demandante configurada - Pretensão à reapreciação da prova – Inadmissibilidade – Violação manifesta de norma federal – Não ocorrência – Inexistência de prova nova - Sentença rescindenda mantida - Rescisória improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2049062-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora VANEIDE
SILVA DE BRITO, são réus GABRIEL SILVA DE ASSIS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
GUILHERME
SILVA
DE
ASSIS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ERICK
SILVA
DE
ASSIS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Dr. Humberto Carlos Barbosa.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 2/9
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - Voto no 42675
Comarca: F. R. Santo Amaro (9a V. Família Proc. no 1047701-75.2016.8.26.0002)
Autora: Vaneide Silva de Brito
Réu(s): Gabriel Silva de Assis e outros (menores rep.)
Natureza da ação: Reconhecimento/dissolução de união estável post mortem
Ação rescisória
Reconhecimento/dissolução de união
estável

Autora
e
respectivo
patrono
que
não
compareceram à audiência de instrução e julgamento,
inviabilizando a ouvida de testemunhas Intimação pessoal
da sentença que somente não se efetivou pelo fato de não ter
sido encontrada a requerente nas 03 oportunidades em que
procurada pelo carteiro
Desídia da demandante
configurada - Pretensão à reapreciação da prova

Inadmissibilidade Violação manifesta de norma federal
Não ocorrência Inexistência de prova nova - Sentença
rescindenda mantida - Rescisória improcedente.
Cuida-se de ação rescisória ajuizada em face da r. sentença que julgou
improcedente o pedido visando ao reconhecimento/dissolução de união estável post
mortem.
Aduz a demandante, em síntese, que a sentença violou manifestamente
norma jurídica, já que foram dispensadas testemunhas de partes ausentes, em
ação envolvendo direitos indisponíveis. Ressalta, ainda, não ter sido intimada para
a audiência de instrução, bem como da publicação da sentença, o que impediu ter
recorrido. No mais, destaca detalhes do relacionamento mantido com falecido
companheiro.
Inicialmente distribuída ao Des. Fábio Podestá, foi determinada a
citação dos demandados (fls. 95/96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 3/9
Posteriormente, foram os autos redistribuídos ao Des. Jair de Souza
(fls. 114).
Os requeridos apresentaram defesa por negativa geral (fls. 117/118).
Por determinação da e. Presidência da Seção de Direito Privado, os
autos foram redistribuídos a este Relator (fls. 120/121).
Sobreveio réplica (fls. 129).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do
pedido (fls. 134/137).
Houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o relatório necessário.
De início, cumpre afirmar que estão presentes os requisitos para o
julgamento da lide no estado, até e porque os elementos já colhidos bastam à
formação do convencimento.
Nesse lanço, passa-se à análise do objeto desta rescisória.
De violação manifesta de norma jurídica não se há cogitar.
Como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, na data da
audiência de instrução e julgamento não compareceram a ora requerente e seu
defensor, o que inviabilizou a ouvida das testemunhas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 4/9
Aliás, nem consta que a testemunha arrolada pela ora demandante
tenha comparecido, de forma que não se pode concluir pela dispensa de
testemunha.
O que se entrevê foi a desídia da parte, o que levou ao e. juízo a
decretar encerrada a instrução e, após ouvido o i. representante do Ministério
Público, passou a sentenciar.
De outra banda e consoante o pontificado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, somente se autoriza a rescisória, com fundamento no inciso V
do artigo 966 do Código de Processo Civil, correspondente ao inciso V do artigo
485 do CPC revogado, caso a decisão impugnada haja outorgado sentido
“aberrante” à legislação:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISORIA: VIA IMPUGNATIVA ANGUSTA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
EM
SUA
LITERALIDADE:
INOCORRENCIA. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDENCIA: FACULDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO
STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - PARA QUE A AÇÃO RESCISORIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC,
PROSPERE E NECESSARIO QUE A INTERPRETAÇÃO DADA PELO
"DECISUM" RESCINDENDO SEJA DE TAL MODO ABERRANTE, QUE
VIOLE O DISPOSITIVO LEGAL EM SUA LITERALIDADE. SE, AO
CONTRARIO, O ACORDÃO RESCINDENDO ELEGE UMA DENTRE AS
INTERPRETAÇÕES CABIVEIS, AINDA QUE NÃO SEJA A MELHOR, A AÇÃO
RESCISORIA NÃO MERECE VINGAR, SOB PENA DE TORNAR-SE
'RECURSO' ORDINARIO COM PRAZO DE 'INTERPOSIÇÃO' DE DOIS ANOS.
"IN CASU", O ACORDÃO RESCINDENDO DEU AO DISPOSITIVO LEGAL
INTERPRETAÇÃO NÃO APENAS ACEITAVEL (O QUE BASTA PARA QUE
ELE NÃO SEJA RESCINDIDO), MAS SIM A MELHOR, PELO QUE A AÇÃO
RESCISORIA MERECIDAMENTE NÃO TEVE SUCESSO NO AMBITO DO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
PRECEDENTE
DO
STJ:
AR
N.
208/RJ.
PRECEDENTES DO STF: RE N. 50.046 E ERE N. 78.314/RJ.
II - O VOCABULO 'COMPETE' INSERTO NO "CAPUT" DO ART. 476 DO CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 5/9
NÃO EQUIVALE A 'DEVE', MAS SIM A 'PERTENCE POR DIREITO'.
PORTANTO, O MAGISTRADO NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE SUSCITAR O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA, MAS SIM A
FACULDADE DE FAZE-LO. PRECEDENTES DA CORTE: RESP N. 3.835/PR,
RMS N. 4.270/SP E RESP N. 52.107/SP.
III - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(REsp 9086/SP Rel. Min. Adhemar Maciel 6a Turma j. 29.04.1996 pub. DJ
05/08/1996 p. 26424,
RSTJ vol.93 p. 416, RT vol. 733 p. 154)
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DA AUTORA EM VER RECONHECIDA A
SUA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA DE PESSOA FALECIDA NO
BRASIL. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
- Há erro de fato, a justificar a propositura da ação rescisória, quando a sentença
admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente
ocorrido. É indispensável, tanto num como noutro caso, que não tenha havido
controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, inc. IX, parágrafos
1o e 2o, do CPC). Requisitos não ocorrentes na espécie. Controvérsia, ademais, que
se restringe a questão de direito.
- Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário
que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que
viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo
elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação
rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se "recurso" ordinário com prazo
de interposição de dois anos (REsp no 9.086-SP).
- A ação rescisória não se destina a revisar a justiça da decisão.
Ação julgada improcedente.
(AR 464/RJ Rel. Min. Barros Monteiro Segunda Seção j. 28.05.2003 pub. DJ
19/12/2003 p. 310
RDR vol. 30 p. 180
RSTJ vol. 193 p. 297)
De outra banda, também não se vislumbra a alegada ausência de
intimação pessoal, já que, por 03 vezes consecutivas foi a autora procurada em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 6/9
endereço pelo carteiro, não sendo encontrada (fls. 84).
Nem se alegue, por fim, que a declaração de fls. 91 seja prova
suficiente para assegurar à requerente julgamento favorável.
Cuida-se de mera declaração unilateral, que deveria ter sido
apresentada, no bojo da demanda originária, permitindo o contraditório.
Como afirmam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero1:
“Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo”.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISORIA. DOCUMENTO NOVO DOCUMENTO NOVO PARA
EFEITO DA AÇÃO RESCISORIA SIGNIFICA A PROVA INSTRUMENTAL,
CUJA EXISTENCIA O AUTOR, NA AÇÃO ANTERIOR, IGNORAVA OU DE
QUE NÃO PODE FAZER USO, CAPAZ, POR SI SO, DE LHE ASSEGURAR
PRONUNCIAMENTO FAVORAVEL (C. P. C., ART. 485, VII). NÃO SATISFAZ
TAIS REQUISITOS O DOCUMENTO QUE O AUTOR DA RESCISORIA
CONSIDERAVA IRRELEVANTE.
(AR 115 / SP
Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
1a Seção
j.
05/09/1989 pub. DJ 02/10/1989 p. 15334
JBCC vol. 153 p. 214
RSTJ vol. 9 p. 17)
Além disso e como é cediço:
“A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a
correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos
ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.” (AgInt
no REsp 1681176/GO, Rel. Min. Herman Benjamin) (não há sublinhado no original)
1 Novo Código de Processo Civil Comentado 2a ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2016 pág.
1024, nota 16 ao art. 966.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 7/9
O que se dessume é o mero inconformismo do demandante com o
resultado do julgamento.
Em verdade e segundo se depreende dos autos, segundo a visão que se
extrai a esta altura, é que a autor objetiva a reapreciação da prova, sendo certo
que “Não cabe ação rescisória para ́melhor exame da prova dos autos.
A constatação a que se chega é a de que, insatisfeita com o julgamento
proferido na sentença, pretende a demandante, pela via rescisória, solução diversa
da anterior e que possa satisfazê-la, o que também não é possível em sede como
esta, porquanto “A ação rescisória é essencialmente técnica e não se presta para
corrigir injustiças, suprir a má apreciação da prova ou errônea interpretação” 2.
Como afirmado pela Min. Laurita Vaz, nos autos da AR 3001/MG:
“A ação rescisória constitui meio excepcional de impugnação, não se prestando a
apreciar a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, bem como a correta
interpretação dos fatos ou reexame da prova.”
Ademais e no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. JUBILAMENTO.
AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO
CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
07/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por Cícero Silva Reis, visando desconstituir acórdão de mérito proferido
na Ação Ordinária 5052317-58.2012.404.7100/RS, que julgou improcedente
o pedido de declaração de nulidade do ato de jubilamento do autor.
2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não
2 AR 1371 / RJ ; AÇÃO RESCISÓRIA 2000/0089016-2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 8/9
é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença,
apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas,
tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda
rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo
legal em sua literalidade.
3. In casu, a análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência
de violação de lei e erro de fato a fim de determinar a procedência do pedido
deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal a
quo, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Ademais, o recorrente deixou de indicar, de forma inequívoca, os incisos do
artigo 485 do CPC de 1973 supostamente violados pelo v. acórdão impugnado, o
que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula 284 do
STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1702281/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN 2a Turma j. 05/12/2017
pub. DJe 19/12/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX, DO CPC/1973. EXISTÊNCIA
DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ
APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA
NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS
NO ART. 485 DO CPC/1973.
1.
Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o
acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas
aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese
não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto
probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em
sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação
de provas ou erro de julgamento. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2049062-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42675 - 9/9
(AgInt no REsp 1398141/PR Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES 1a Turma j.
12/12/2017 pub. DJe 15/12/2017)
Assim, não há vício nenhum na sentença a autorizar a rescisão.
Ante o exposto, julga-se a ação rescisória improcedente, arcando a
autora com as despesas processuais e honorários do advogado da parte contrária
fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade processual.
A.C.Mathias Coltro
Relator